Tribunal: TJSP
Processo: 1504438-12.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pena-base devidamente exasperada em 1/6. Réu portador de maus antecedentes. Possibilidade de aplicação da fração máxima para redução no atinente à tentativa devido ao iter criminis percorrido. Regime semiaberto de rigor. Impossibilidade de substituição da pena privativa de

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pena-base devidamente exasperada em 1/6. Réu portador de maus antecedentes. Possibilidade de aplicação da fração máxima para redução no atinente à tentativa devido ao iter criminis percorrido. Regime semiaberto de rigor. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Reincidência. Recurso parcialmente provido.